Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LITISPENDÊNCIA E OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se vislumbra interesse recursal quando a Decisão agravada vai ao encontro da pretensão deduzida nas razões recursais.
2. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e verifica-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 2.1. Não havendo coincidência entre os feitos, notadamente porque cuidam de título executivo judicial diversos, não há falar em litispendência, tampouco em ofensa à coisa julgada.
3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3.1. Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 3.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva.
4. Embora o alegado direito à compensação com os reajustes posteriormente concedidos não tenha sido deduzido na fase de conhecimento, tampouco na execução coletiva, é certo que não há ofensa à coisa julgada, pois a natureza da verba judicialmente reconhecida é de reposição das perdas decorrentes da inflação por ocasião do Plano Collor, de modo que devem ser levados em consideração para apuração dos valores os aumentos subsequentes concedidos pela Administração visando o mesmo objetivo, sob pena de indevido enriquecimento dos agravantes. Precedentes.
5. O Conselho Especial desta Corte de Justiça entendeu que o reajuste relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital n° 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido.